Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE SUBLOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrida, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora: "a) R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de reparação material, acrescidos de correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC desde a data do evento lesivo (10/03/2025) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e b) R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de reparação moral, acrescidos de correção monetária e juros de mora contados, ambos, da prolação da presente sentença, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC (Art. 406, §1o, do CC e Súmula 362 do STJ)."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) sentença citra petita; (iii) direito da autora à indenização por danos materiais e morais; e, subsidiariamente, (iv) redução dos valores arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral ou a expedição de ofício à administração do shopping center, porquanto o conjunto probatório mostrou-se suficiente em sua completude e solidez para o convencimento do magistrado, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. Julgamento citra petita. 5.1. A nulidade por sentença citra petita exige omissão na apreciação de pedido expressamente formulado, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). 5.2 No caso, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada e as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, o dever de fundamentação não impõe exame exaustivo de todos os argumentos apresentados, bastando o enfrentamento dos pontos relevantes. Preliminar rejeitada
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927).
7. É fato inconteste que a ré sublocou à autora, de forma precária, espaço do imóvel alugado, situado no JK SHOPPING – TAGUATINGA/DF, em desacordo com o contrato de locação, que na cláusula VI proíbe a sublocação total ou parcial do imóvel (ID 77313678, p. 4), e com o art. 13 da Lei no 8.245/1991, que exige o consentimento prévio e escrito do locador.
8. As mensagens do aplicativo whatsapp comprovam o ajuste verbal da sublocação e as condições pactuadas, assim como demonstram que a ré comunicou a autora de que o imóvel seria entregue ao locador (ID 77313304 e ID 77313680).
9. Outrossim, a própria ré admite que sugeriu a devolução do aluguel recebido em 11/03/2025 à autora e, constatada a devolução das chaves do imóvel em 14/03/2025, impõe-se a devolução proporcional do valor, correspondente a R$540,00 (quinhentos e quarenta reais).
10. No tocante aos danos morais, a situação extrapolou o âmbito obrigacional e violou atributos da personalidade da ré. Ademais, a ameaça e os insultos relatados pela pela autora não foram impugnados pela ré, de forma específica, de forma que deve ser mantida a indenização extrapatrimonial arbitrada, no valor de R$800,00, proporcional e adequado à finalidade compensatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais para R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 99, § 3o, 369, 489, § 1o, IV, e 492; Lei no 8.245/1991, art. 13; Lei no 9.099/95, art. 55.